Tribunal: TJMT
Processo: 1012163-75.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012163-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE SEVERINO DA SILVA - CPF: 589.725.284-04 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS –
OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SUSPENSÃO DA COBRANÇA – MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I -
O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coagir o devedor ao cumprimento específico da obrigação
.

II-
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade
ao comando
judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO

S.A., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença na
Ação de Repetição de Indébito nº

1000306-12.2020.8.11.0052, ajuizada por JOSE SEVERINO DA SILVA, determinou a

intimação pessoal da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a obrigação de

fazer determinada na sentença proferida nos autos, sob pena de aplicação de multa diária de

R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Para tanto, o agravante alega que a multa aplicada é excessiva, ignorando o princípio

da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida, a fim de evitar

enriquecimento da parte demandante.

Pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id
213826665
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
217060168
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que
determinou a intimação pessoal da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a obrigação de fazer determinada na sentença proferida nos autos, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$20.000,00
(vinte mil reais).

Pois bem.

No tocante a multa cominatória aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coagir o devedor ao cumprimento específico da obrigação.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabi
lidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa
diária, fixad
o
no patamar de
R$1.000,00 (mil reais), limitad
o
a R$20.000,00 (vinte mil reais)
, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
.

Nesse sentido, noss
os precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada
mostra-se
razoável, não há
porque
reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira”. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

De outra feita, ainda que o juízo tivesse fixado prazo exíguo, nada impede que o agravante cumpra a ordem, estornando o valor na conta bancária da agravada, caso
tenha
sido descontado o valor
das tarifas discutidas na lide.

Logo, resta imperiosa a manutenção da decisão agravada, dada a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado a título de multa diária.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024